Tribunal: TJDFT
Processo: 0706866-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO (ART. 155, CAPUT, DO CP). PENA MÍNIMA APLICADA. CUMPRIMENTO DA PENA. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE DE REGIME MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. De acordo com a redação dada pelo artigo 33, §2o, alínea ''c'', c/c §3do, do Código Penal, correto o regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos.
3. Recurso conhecido e desprovido.